Tribunal: TJSP
Processo: 2140666-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de bem móvel - Execução de título extrajudicial – Contrato de locação de veículos e termo de quitação de avarias – Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido das executadas de substituição da caução ofertada em dinheiro por seguro garantia judicial – Inconformismo da exequente - Pretensão ao indeferimento da substituição do dinheiro pelo seguro e consequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de bem móvel - Execução de título extrajudicial – Contrato de locação de veículos e termo de quitação de avarias – Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido das executadas de substituição da caução ofertada em dinheiro por seguro garantia judicial – Inconformismo da exequente - Pretensão ao indeferimento da substituição do dinheiro pelo seguro e consequente levantamento do dinheiro – Recurso de apelação interposto nos embargos à execução julgado - Desistência na origem quanto à substituição da caução prestada, com pedido de desentranhamento da respectiva apólice - Ausência de manifestação na origem a respeito do levantamento - Matéria que deve ser submetida ao juízo de origem sob pena de supressão de instância - Perda superveniente de interesse em relação ao pedido de substituição – Recurso prejudicado, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140666-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JSL
S/A, são agravados COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL e CSN
MINERAÇÃO S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso prejudicado, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140666-22.2020.8.26.0000 -Voto no 3.372
2
Agravo de Instrumento no 2140666-22.2020.8.26.0000
Agravante: Jsl S/A
Agravados: Companhia Siderúrgica Nacional e Csn Mineração S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 3.372
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de bem móvel -
Execução de título extrajudicial – Contrato de locação de veículos
e termo de quitação de avarias – Decisão de primeiro grau que
deferiu o pedido das executadas de substituição da caução
ofertada
em
dinheiro
por
seguro
garantia
judicial
–
Inconformismo da exequente - Pretensão ao indeferimento da
substituição do dinheiro pelo seguro e consequente levantamento
do dinheiro – Recurso de apelação interposto nos embargos à
execução julgado - Desistência na origem quanto à substituição
da caução prestada, com pedido de desentranhamento da
respectiva apólice - Ausência de manifestação na origem a
respeito do levantamento - Matéria que deve ser submetida ao
juízo de origem sob pena de supressão de instância - Perda
superveniente de interesse em relação ao pedido de substituição –
Recurso prejudicado, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JSL S/A
contra a r. decisão copiada às fls. 141/142, proferida nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada pela recorrente em face de Companhia Siderúrgica Nacional e
Congonhas Minérios S/A, pela qual foram deferidos os pedidos das executadas de
substituição da caução ofertada em dinheiro por seguro garantia judicial, bem como
a expedição de mandado de levantamento em favor delas, ficando indeferido o
prosseguimento da execução, até o julgamento definitivo dos embargos, pois estes
foram recebidos com efeito suspensivo.
A decisão atacada restou mantida, pois rejeitados os embargos de
declaração opostos pela recorrente, conforme decisão copiada à fl. 148.
Inconformada, recorre a exequente batendo-se pela reforma da
decisão atacada, com a concessão de efeito ativo para o fim de se determinar a
expedição de mandado de levantamento em seu favor e, ao final, o provimento do
recurso para determinar o prosseguimento da execução, com o levantamento da
quantia depositada e para indeferir o pedido de substituição da caução por seguro
garantia. Sustenta que, diante da sentença de improcedência dos embargos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140666-22.2020.8.26.0000 -Voto no 3.372
3
devedor, a execução se tornou definitiva, conforme jurisprudência e doutrina, além
disso, os embargos à execução opostos tiveram o efeito suspensivo revogado quando
do seu julgamento, sendo o recurso de apelação interposto não possui efeito
suspensivo, nos moldes do artigo 1012, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sobreveio a entrada do recurso a petição das executadas de fls.
455/463, na qual postulam o indeferimento da tutela recursal aqui pleiteada, ante a
ausência dos requisitos legais para tal. Destacam, ainda que não autorizada a
substituição da garantia, não se pode autorizar o levantamento pela agravante, sem a
devida prestação de caução, como forma de contracautela, em caso de alteração do
resultado do julgamento dos embargos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 18/19), processado com a
concessão da tutela recursal, esta deferida, em parte, apenas para suspender a ordem
de levantamento em favor da agravada, mantendo-se, assim, o dinheiro depositado
em conta judicial, até o exame do recurso por esta C. Câmara, e dispensadas as
informações.
A agravada manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 494/495)
e ofertou contraminuta (fls. 499/515) pugnando, em síntese, pela manutenção da
decisão atacada.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que os embargos à execução foram julgados
improcedentes na origem e o recurso de apelação interposto foi julgado por esta C.
Câmara, com manutenção da decisão atacada, nos termos da ementa a seguir
reproduzida (Apelação Cível n. 1015357-33.2019.8.26.0100):
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução de título extrajudicial –
Contrato de locação de veículos e termo de quitação de avarias – Sentença
que julgou improcedentes os embargos – Inconformismo – Não cabimento
– Ausência de controvérsia no que diz respeito ao contrato firmado entre
as partes – Termo de quitação das avarias no qual as embargantes
assumiram integralmente a dívida - Comprovação da emissão de boletos
bancários para pagamento por parte da embargada, a demonstrar que as
embargantes tinham plena ciência do valor devido e da data do pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140666-22.2020.8.26.0000 -Voto no 3.372
4
- Ausência do pagamento dos boletos na data aprazada configurou a mora
das embargantes, a ensejar cobrança de juros – Desnecessidade da
exigência de notificação para o ajuizamento da execução – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Outrossim, o recurso especial interposto também não foi admitido
(fls. 351/353).
A pretensão exposta no agravo, a despeito de discorrer sobre o efeito
do recurso, versa sobre inconformismo com a substituição da penhora em dinheiro
por seguro garantia.
A Relatoria, em decisão monocrática, deferiu em parte a medida com
a finalidade de que o dinheiro permanecesse nos autos, vedado o levantamento por
qualquer das partes até o exame pelo Colegiado.
O pedido de substituição da caução ofertada foi deferido pelo juízo a
quo nos seguintes termos:
"Vistos. 1. Nos termos do artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil,
defiro o pedido de substituição da caução ofertada em dinheiro
(R$672.360,22) por seguro garantia judicial, uma vez que é equiparado a
dinheiro e não configura qualquer prejuízo à exequente. A apólice do
seguro menciona os embargos opostos a esta execução e, portanto, visa
garantir o débito exequendo nestes autos, e possui valor superior ao do
débito. Tendo em vista a implantação do sistema de Mandado de
Levantamento Eletrônico MLE, Comunicado Conjunto no 1731/2018,
apresente o executado o "Formulário de MLE - Mandado de Levantamento
Eletrônico" devidamente preenchido, disponível no sitio eletrônico:
"http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais".
Com o cumprimento e decorrido o prazo recursal, expeça-se mandado de
levantamento eletrônico da quantia depositada às fls. 146/147 dos autos
dos embargos à execução, cujo depósito está vinculado a esta execução
(R$ 672.360,22), em benefício da executada depositante, e RETIRE-SE a
tarja de urgência do feito. 2. Fls. 114/121: ANOTE-SE o acordo de
distribuição dos honorários sucumbenciais fixados. Anoto para fins de
controle que os honorários fixados nesta execução no equivalente a 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140666-22.2020.8.26.0000 -Voto no 3.372
5
da execução são devidos ao escritório Ghedini e Associados, representado
pela Dra. Renata Ghedini, salvo no caso de majoração, cuja diferença será
devida ao escritório Izique Chebabi Advogados Associados. Já os
honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução dependem do
julgamento final da apelação interposta. 3. Tendo em vista que os
embargos foram recebidos com efeito suspensivo, e que a execução está
garantia, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos. Após,
manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento do processo.
Intimem-se."
Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que as
agravadas desistiram do pedido de substituição da caução prestada por seguro
garantia, postulando o desentranhamento da respectiva apólice (fl. 172 da execução,
de novembro passado).
Nesse contexto, forçoso reconhecer que o presente agravo perdeu o
objeto por falta de interesse superveniente neste particular.
No que toca ao pedido de levantamento do valor depositado, tem-se
que a matéria não foi objeto de exame na decisão atacada, que se limitou a deferir a
substituição, cujo pleito está prejudicado em razão da desistência do pedido pelas
agravadas. Assim, cumpre seja o pleito de levantamento requerido na origem.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
recurso, na parte conhecida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica